Tribunal: STF
Processo: ARE 1373502
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM OUTROS ESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ICMS - COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA EM RAZÃO DE COMPRA DE PRODUTOS DE OUTROS ESTADOS - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - NULIDADE DA CDA - SÚMULA Nº 432 DO STJ - AGRAVO QUE NÃO TRAZ ARGUMENTOS SUFICIENTES A MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA - DESPROVIMENTO.



    - Na esteira de precedentes desta Corte, o simples fato das construtoras se inscreverem como contribuintes do ICMS, por si só, não faz nascer a obrigação jurídico-tributária pelo pagamento do ICMS.



    - De acordo com o entendimento sumulado pelo STJ, no Verbete de nº 432, as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).        



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 155, § 2º, inc. VII, als. “a” e “b”, da Constituição da República. No mérito, sustenta que, “quando uma empresa de construção civil comprar insumos em outros estados para uso em suas obras e pagar a alíquota interestadual, ela só poderá fazê-lo se for contribuinte do ICMS; ou seja, optando pela alíquota interestadual, menor que a alíquota interna, se coloca a Recorrida como contribuinte de ICMS, devendo pagar portanto as diferenças entre alíquotas ao Estado destinatária” (e-doc. 15, p. 10).



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:  



    “Logo, mediante tais considerações, tenho que o direito dos agravados é cristalino, eis que o simples fato da inscrição das construtoras no cadastro de contribuintes do ICMS, por si só, não faz nascer a obrigação jurídico-tributária pelo pagamento indiscriminado de diferença de alíquotas interestaduais, haja vista que a cobrança de um tributo não deve se pautar em mera suposição, e sim, na correta identificação do fato gerador da relação tributária antes da imposição de pagamento.” (e-doc. 11, p. 5).  



    5. Posto esse cenário, firmo convicção no sentido de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Esta orienta no sentido de que é incabível a exigência de diferencial de alíquota de ICMS, no caso de aquisição, por empresas dedicadas à construção civil, de insumos empregados na consecução de obras. Nesse sentido, vejam-se, inter alia, as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino referente às operações interestaduais de aquisição de mercadorias por empresas de construção civil, para as empregar como insumos em suas obras. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.212.551-AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA Nº 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (ARE nº 1.074.968-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2017, p. 07/02/2018).



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ALÍQUOTA – DIFERENÇA – INSUMOS – AQUISIÇÃO EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO – EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. As Turmas do Supremo reconheceram não ser devido o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS quando da aquisição, por empresas dedicadas à construção civil, de insumos empregados na consecução de obras da espécie.”



    (RE nº 472.146-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 11/06/2014).



    6. Ademais, convém perceber que, no tocante a recursos em tudo análogos ao presente, inclusive movidos pela Fazenda ora recorrente, este STF reafirmou essa diretriz jurisprudencial, independentemente de ser a empresa de construção civil contribuinte, ou não, de ICMS ou do fato gerador ter ocorrido antes ou depois do advento da Emenda Constitucional nº 87, de 2015. Confiram-se as ementas do ARE nº 1.315.993-AgR/PB (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021) e do ARE nº 1.350.569-AgR/PB (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 10/02/2023), respectivamente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.SÚMULA 735. APLICAÇÃO AO CASO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS PELO ESTADO DE DESTINO, REFERENTE ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AS EMPREGAR COMO INSUMOS EM SUAS OBRAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de ser incabível a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino, referente às operações interestaduais de aquisição de mercadorias por empresas de construção civil, para as empregar como insumos em suas obras. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º). 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido.”



    7. Cito, ainda, uma série de decisões monocráticas, todas oriundas de apelos recursais movidos pelo ente paraibano, nesse ponto: ARE nº 1.234.898/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/05/2020, p. 20/05/2020; RE nº 351.485/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2010, p. 09/03/2010; e ARE nº 1.153.104/PB, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/06/2019, p. 28/06/2019.



    8. Em suma, concluo pela correção do acórdão recorrido, de modo a inexigir qualquer reparo nesta sede extraordinária.  



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, mantendo o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator